Tribunal: TJDFT
Processo: 0733027-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM PODER DO RÉU. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REGIME FECHADO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” A apreensão de 5 (cinco) porções de maconha, perfazendo a massa líquida total de 3.882,00g (três mil oitocentos e oitenta e dois gramas), acondicionadas em fita adesiva e plástico, justifica o estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal.
2. Ao contrário do que alega a Defesa, a confissão do apelante foi considerada na dosimetria da pena, tanto que neutralizou o agravamento da pena pela reincidência na segunda fase da dosimetria.
3. Tendo em vista que a sanção corporal foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime inicial fechado.
4. Recurso conhecido e desprovido.